Tribunal: TJDFT
Processo: 0724456-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724456-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANTONIEL CARDOZO FEITOSA, ANTONIA CLEIDE DE OLIVEIRA FONSECA GOMES, DAIRES CRUZ MOURA MORAIS, GEYZA KAREN DIAS DE MENEZES, GILBERTO OLIVEIRA DE MENEZES, KELLY DA ROCHA BRANDAO, LEANDRO BALBINO DE SOUZA, LEIDIANA FERNANDES SOUSA, MICHELE SILVA DE JESUS, RIVANO CARNEIRO DOS SANTOS DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Distrito Federal (ID no 31731580) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso (ID no 31204356). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO